Tribunal: STF
Processo: RE 91478
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
AÇÃO DE PERDAS E DANOS FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DE CONTRATO.
PROCEDENCIA COM BASE NO EXAME MINUCIOSO DA PROVA EM COTEJO
COM INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FACE A SÚMULA 279 E 454.
II - DECISÃO FUNDADA NO 'VOTO MEDIO' PELA APLICAÇÃO DO ART.
6., DO R.I. DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
III - EMBARGOS INFRINGENTES. SE OS VOTOS QUE CONSTITUIRAM
A MAIORIA VENCEDORA OFERECEM PORÇÕES DESCOINCIDENTES EM DESFAVOR
DE UMA DAS PARTES PODEM ELAS SE VALER DOS EMBARGOS INFRINGENTES
EM BUSCA DE MELHOR SOLUÇÃO, LIMITADOS APENAS, NA APRECIAÇÃO DO
DESACORDO PARCIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 530, 'IN FINE' DO CPC.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES
AS PREMISSAS EM QUE ASSENTOU (SUMULAS 279, 454 E 291).